Tribunal: TJMT
Processo: 1026521-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026521-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Extinção da Punibilidade, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CRISTINA ZAURA - CPF: 939.476.071-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PLEITO DE NÃO RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DA INADIMPLÊNCIA DA PENA DE MULTA
–
IN
VIABILIDADE –
TEMA N. 931/STJ
–
HIPOSSUFICIÊNCIA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

Em 28
de fevereiro de
2024, no julgamento do Tema Repetitivo n. 931, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese
: “
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária
”.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

pelo

Ministério Público d
o Estado De Mato Grosso

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara Criminal

da Comarca de
Sinop

(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
000647-86.2017.8.11.0011
,
declarou extinta a punibilidade d
a
reeducanda

Cristina
Zaura

pelo cumprimento integral da pena,
sem
o adimplemento da pena de multa
(Id.
240141188
– p. 869-
848
)
.

Nas razões recursais, o agravante alega que a
defesa
não
logrou êxito em
demonstr
ar
de forma cabal a impossibilidade de a agravada cumprir a pena de multa, especialmente considerando a possibilidade de parcelamento, de modo a não comprometer seu sustento. Além disso, sustenta que a decisão recorrida viola o princípio da legalidade, visto que não há previsão legal para a isenção da pena pecuniária.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que
ha
ja
o

“
provimento do presente recurso, com a consequente

revogação da decisão prolatada em 09/11/2023 (mov. 124.1), elaborando

se,

após, o cálculo atualizado de liquidação das penas de multa,

prestigiando-se, assim, a mais perfeita aplicação da Justiça ao caso

concreto.
”

(Id.
240141189
– p. 889-
904
).

Em
suas contrarrazões
,
a

agravad
a

refuta a tese
ministerial
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso
ministerial,
deve
ndo
ser mantida
incólume
a

decisão judicial objurgada, a qual decl
arou extinta a punibilidade da a
gravada, por estar

comprovada que esta não possui capacidade financeira de arcar com a pena de multa

(
Id.
240141189
– p. 908-911
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, manifesta-se
pelo
provimento do recurso (I
d.
241950659
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
a quo

declarou extinta a punibilidade d
a
reeducanda

Cristina
Zaura

pelo cumprimento integral da pena,
sem
o adimplemento da pena de multa
(Id.
230837684
– p.
954
).

Irresignado, o

Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
para que a
decisão de
extinção da punibilidade
seja revogada e
,
após,
seja
elaborado
o cálculo atualizado de liquidação das penas de multa
remanescente

(Id. 240141189 – p. 889-904).

Entretanto, não assiste razão ao
agravante.

Deve-se atentar que

em 28 de fevereiro de 2024,
no julgamento de Tema
Repetitivo
n. 931, o Superior Tribunal de Justiça fixou
a seguinte tese
:

“
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado
,

salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária” (grifos meus).

Analisando detidamente os autos
,
extrai-se da
sentença

prolatada pelo Juízo de origem,
a
seguinte
fundamentação:

“
a

apenada foi condenada ao pagamento de 1.200 dias-multa, conforme h. acórdão de mov. 42.2. Cálculo de liquidação da pena de multa coligido no mov. 69.1, no valor de R$ 38. 909,45, realizado ainda no ano de 2020
.

Demonstrado por ela exercer a função de auxiliar administrativo na empresa
Sonhart
Imóveis Ltda., auferindo renda mensal líquida de R$ 1.572,34, conforme holerite coligido no mov. 116.2.

Possui um filho menor, Oliver Cristian
Zaura
Silva, nascido em 25/07/2011, atualmente com 12 anos (certidão de nascimento de mov. 27.2). Filho que dela depende para sua mantença. Os dois residem com o pai dela e avô da criança, senhor Vitalino Natal
Zaura
, desde quando fixaram residência nesta Comarca de Sinop-MT, conforme pode ser extraído da certidão de mov. 27.2, p. 27.2 e comprovante de residência hodierno agregado no mov. 116.2
”
.

Seria complicado financeiramente para ela morar só com o filho, sem residência ou casa própria e nem com quem deixar o adolescente para trabalhar. Família unida que se torna mais forte e permite aferir que ela está mesmo no caminho da ressocialização.

Conforme documentado, alguém que aufere renda de mensal líquida de R$ 1.572,34, com filho menor de 12 anos para criar, no cenário financeiro que nos encontramos atualmente com essa carestia desenfreada, de fato não tem capacidade econômica nenhuma de pagar uma pena de multa que em 2020 já perfazia o valor de R$ 38. 909,45. Hoje certamente, atualizado, valor bem maior.

Portanto, condicionar a extinção da punibilidade da pessoa pobre, após o cumprimento da pena corporal já há mais de 07 meses, ao adimplemento necessariamente da pena de multa, agravaria ainda mais a sua situação de miserabilidade. Na verdade, seria como ir na contramão dos objetivos da pena, de reinserção social, estabelecidos
na Lei de Execução Penal. Seria quase como jogá-la nos braços da criminalidade, hodierno tão em voga com a proliferação de facções criminosas, na
videz
estatal de exigir o impossível nas circunstâncias delineadas. Regras de razoabilidade, igualdade e proporcionalidade a serem

observadas.

Não lhe extinguir a punibilidade nessas condições de
miserabilidade

,
sintomaticamente está a expor quadro aterrador que torna estéril e sem significado prático

todo o esforço da pessoa condenada.

Ela não conseguirá a reabilitação, a teor do art. 93 do Código Penal,

que lhe assegura o silêncio acerca da condenação. Sem esse sigilo, inviabiliza certidão

negativa de antecedentes criminais, a lhe dificultar por vias transversas o acesso ao emprego

formal, podendo até perder o que arduamente conseguiu. Continuarão suspensos seus direitos

políticos, não conseguirá título de eleitor e obviamente votar. Não acessará instituição pública

de ensino e provavelmente nem
as particulares
. Não poderá prestar concurso público e nem

acessar cargos públicos, ainda que de livre nomeação.

Não extinta sua punibilidade, a receita federal, se não inibiu ou

cassou seu CPF, o fará, pois é exigido para expedi-lo o título de eleitor. Sem CPF hoje em dia

não se faz quase nada, praticamente passa a ser um ser inexistente no mundo jurídico. A

exemplo, não consegue fazer cadastros e acessos a crédito ou benefícios sociais, obtenção de

carteira de trabalho, acesso regular à saúde, restrições de viagens etc.

Na verdade, se os consectários da pena como um todo resistir ao

tempo por conta a penúria da pessoa egressa, vira um efeito cascata num círculo vicioso a

fazer dela uma marginal que perdurará até prescrever a malsinada multa. Dívida de valor que

é, conforme definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.o 3.150/DF,

embora sem perder o caráter penal, serão muitos anos até ser assim fulminada. Não seria

absurdo, subvertida a lógica do sistema de justiça penal, observar os efeitos secundários da

condenação estenderem-se mais que a própria pena corpórea executada.

Imperativo olhar com isonomia para os casos de
reeducandos

pobres, na verdade miseráveis muitas vezes, a tratar desigual quem é desigual, para buscar

igualar a todos, na manifesta lição sobre o princípio da igualdade. Sem esse olhar de gente

fraterna e justa, termina por projetar disparidades socioeconômicas no encarceramento dos

mais vulneráveis socialmente, como é notório, sem precisar citar jargões antigos e
até
,
preconceituosos
de que cadeia é para pobres, putas e pretos. Tais disparidades, já na execução penal, depois dos estigmas e restrições por obra da pena, insofismavelmente reduz a pessoa que a cumpre a um status bem próximo do pária social.

Tudo isso resulta em
sobre punição
da pessoa pobre e de sua família. Egresso miserável, preterido em suas chances de trabalho, ou, pela pecha da pena, reduzidas essas chances, dificilmente conseguirá por meios lícitos honra a pena de multa, ainda quando estipulada em patamares elevados.

Destarte, a extinção da punibilidade condicionada ao pagamento da pena de multa, para quem é pobre ou miserável, que infelizmente é a maioria dos apenados, como neste caso, egressos ou presos (é só acompanhar suas vidas e suas famílias), é sinalizar

uma chance depois de cumprida a reprimenda e negar-lhe total efetividade, a tripudiar o

próprio sistema carcerário em seu já comprometido propósito de reinserção do indivíduo na

sociedade.

Exigir desigualmente a multa simplesmente significa agravar a

situação de penúria e indigência do egresso nessas circunstâncias, com reflexos

desesperadores todo o grupo familiar a que pertencem.

Em última análise, essa sistemática se revela um tanto perversa e

solapa a própria essência da execução penal e a razão de ser do Estado, nesse ponto, que tem

na família sua base empírica. Não livrar o hipossuficiente financeiramente de pagar uma

multa que ele não tem condição de pagar sem comprometer o seu sustento e o de
sua família,

conceito este relacionado com a justiça gratuita garantida constitucionalmente a todo carente

mediante mera declaração, ainda mais quando essa miserabilidade está comprovada, é grassar

a injustiça social e impedir a ressocialização, além de colocar em xeque a própria política

estatal de proteção à família.

In
casu
, a apenada possui uma única condenação criminal, não

havendo notícia nos autos acerca de nova prática delitiva e/ou nova condenação criminal,

passados anos desde os fatos pelos quais foi condenada, demonstrando assim não possuir uma

conduta voltada a criminalidade ou de que estaria no caminho inverso da vida proba e

socialmente recomendável.

Aliás, o fato dela estar trabalhando, inclusive com carteira

registrada, demonstra que está buscando a tão almejada ressocialização e que tomou um novo

rumo em sua vida, ciceroneada por sua família.

Fato é que a apenada cumpriu a pena privativa de liberdade, o que

não deve ser ignorado por este Juízo. Mas lhe pesa aos ombros ainda a pena de multa, que

comprovadamente demonstrou não ter condições financeiras de adimpli-la.

Portanto, diante do regular cumprimento da pena corpórea e da

comprovada impossibilidade de adimplemento da pena de multa também infligida, dada a sua

evidente miserabilidade, a ser reconhecida, a extinção da punibilidade da apenada é medida de

rigor.

Assim, justifica-se a aplicação da tese estab
elecida no julgamento do Tema n.
931
,
do STJ, tendo em vista que foi comprovada a hipossuficiência da parte.

No mesmo sentido foram os recentes acórdãos prolatados pelos Tribunais Pátrios
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DEFENSIVO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE SEM O ADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA - POSSIBILIDADE - TEMA 931 DO STJ - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE INDIQUEM A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO - PRESUNÇÃO "
IURIS TANTUM
" DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.

- Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento da pena de multa aplicada ao sentenciado não impede a extinção da punibilidade do agente, salvo se concretamente comprovada a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária pelo reeducando (Tema Repetitivo n. 931 do STJ)

- "
In
casu
", não há elementos que indiquem a possibilidade de pagamento por parte do apenado, pelo contrário, os documentos trazidos aos autos corroboram com a alegação de hipossuficiência do reeducando, caso em que é devido o reconhecimento da extinção da punibilidade.

(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 20015433020248130000 1.0000.24.200153-5/001, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/07/2024
, Câmara Justiça 4.0 - Especial
, Data de Publicação:
30/07/2024
)
(grifos meus).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
Decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado - Pena privativa de liberdade já cumprida - Possibilidade - Revisão da tese do Tema 931, fixada nos REsp n
.
1.785.383/SP e no 1.785.861/SP
- Agravo não provido.

(TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00226092620208260050 São Paulo,
Relator: Nelson Fonseca Junior,
Data de Julgamento: 15/08/2024, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
15/08/2024
)
(grifos meus).

No presente caso, o magistrado de primeiro grau, ao se basear no texto recentemente revisado do Tema 931/STJ, acertou ao de
clarar extinta a punibilidade da

Reeducand
a
, uma vez que mantê-la
vinculad
a
à multa seria impor-lhe uma situação gravosa decorrente exclusivamente da ineficiência estatal na cobrança do valor devido durante todo o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Se a

reeducand
a
assevera que sua situação é de hipossuficiência e que não possui condições de pagar a multa, esta deve ser aceita, pois a presunção de verdade é
j
uris tantum
, ou seja
, é válida
até que se prove o contrário
com elementos que possam infirmar
o declarado estado de hipossuficiência da parte requerente.

Sendo assim
,
deve ser mantida a extinção da punibilidade, em observância ao Tema n. 931, do Superior Tribunal de Justiça
.

Por fim, no que diz respeito ao aventado prequestionamento, não há nada a ser acres
centado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que “
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023
).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto
, mantendo
incólume
o
decisum
objurgado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024